Tribunal: CARF
Processo: 10660.722029/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722029/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ALAOR DE PAULO HONÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Anos-Calendário: 2009, 2010, 2011
Exercício: 2010, 2011e 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não existência de cerceamento ao direito de defesa por referida alegação se
referir a solicitação de dilação de prazo no curso do procedimento
fiscalizatório, antes de iniciado o contencioso tributário, com a impugnação do
lançamento. Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade
processual ou nulidade do lançamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) - ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva estão abarcadas no campo de incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF.
OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 67
Não havendo a identificação das despesas que foram pagas com cheques, estes
valores não pode lastrear o lançamento tributário, nos casos de apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS. ALUGUÉIS.
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitam-se ao recolhimento
mensal a título de Carnê-Leão.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é
cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, cobrada isoladamente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722029/2015-11
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Demonstrada a intenção deliberada com o objetivo de impedir o conhecimento
pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do imposto devido,
impõe-se a aplicação da multa qualificada.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é
cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, cobrada isoladamente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores discriminados na conclusão
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 02-68.734, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA.
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa visto que a fiscalização,
conduzida pela autoridade autuante é procedimento inquisitorial, não havendo, em rigor,
nesta fase do processo administrativo fiscal, o contraditório e exercício da ampla defesa.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, afastam-se as
alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS. ALUGUÉIS.
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitam-se ao recolhimento mensal a título
de Carnê-Leão.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê- Leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada com o objetivo de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal de modo a reduzir o montante do imposto devido, impõe-se a aplicação da
multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não
abrange a análise de representações fiscais para fins penais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Por bem, descrevo os fatos, adotando o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“(...)
Cuida-se de auto de infração, fls. 2 a 18, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercícios 2010 a 2012, anos-calendário 2009 a 2011, que formalizou a exigência do
crédito tributário em razão da constatação de Omissão de Rendimentos de Aluguéis e
Royalties recebidos de Pessoa Física; Omissão de Rendimentos (Juros e outros
Acréscimos) recebidos de Pessoa Física; Multa Isolada por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de Carnê-Leão e Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
A ação fiscal originou-se do cumprimento de determinação judicial constante do Ofício
no 1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores, referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181.
Os fatos e a motivação do lançamento foram narrados no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 20 a 77, acompanhado de documentos que instruem a autuação, fls.78 a 2.174,
inclusive planilhas auxiliares aos demonstrativos de variação a descoberto.
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

O crédito tributário composto do principal, multa de ofício, multa isolada e juros
moratórios é o seguinte:
Imposto (2904)
R$653.106,53
Multa Proporcional
R$979.659,81
Juros de Mora (até 10/2015)
R$274.861,00
Multa Exigida Isoladamente
R$1.738,12
Valor do Crédito Tributário
R$1.909.365,46
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a impugnação de fls. 2.175 a 2.280,
acompanhada de documentação, fls. 2.176 a 2.754, na qual alega em razões
preliminares perseguição da Corregedoria da Receita Federal da 8a Região e
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento fiscal. No mérito, quanto ao
acréscimo patrimonial a descoberto e seu cálculo, em um longo arrazoado contraditou
vários dos itens integrantes das explicações sobre Recursos/Origens e
Dispêndios/Aplicações e também as outras omissões de rendimentos, a aplicação de
multa de ofício qualificada e a exigida isoladamente, bem como a Representação Fiscal
para Fins Penais.

Do Acordão da Impugnação
A DRJ/BHE
Julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo Recorrente,
concluindo que há razão ao Recorrente somente em relação ao abaixo discriminado, mantendo-se
o lançamento quanto aos demais itens:
 ano-calendário de 2009: a) Exclusão de R$900,00 (novembro) –
transferência para conta de poupança da filha, confundida com aplicação
financeira do contribuinte; b) Exclusão taxa de Condomínio do Edifício
Porto Fino de janeiro a agosto (R$950,00 mensais), conforme planilha de
e-fl. 129.
 ano-calendário de 2010: a) Incluir resgates de aplicações financeiras,
conforme análise do item 27 do Acórdão (e-fl. 2.281); b) exclusão de três
parcelas de R$224,00 (ASSEFAZ) nos meses de outubro a dezembro,
conforme análise do item 85 do Acórdão (e-fls. 84, 93, 84, 884 a 886) e c)
Exclusão de R$700,00 (janeiro) e R$673,71 (abril) – transferência para
conta de poupança da filha, confundida com aplicação financeira do
contribuinte;
Em outras palavras:
“Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para:
1) Rejeitar as preliminares suscitadas;
2) Retificar o imposto lançado em relação aos anos-calendário 2009 e 2010;
3) Manter o imposto lançado no ano-calendário 2011;
4) Manter as multas de ofício qualificada e isolada;
5) Manter parcialmente a exigência fiscal, com a retificação do imposto total lançado de
R$653.106,53 para R$650.345,78, acompanhado de multa de ofício e juros moratórios.”

Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário (e-fls. 2913 a 3029), foi apresentado pelo Recorrente em 12
de julho de 2017, momento que expressa não concordar com o Acórdão da DRJ/BHE (e-fls.
2862 a 2906) e reitera os termos da impugnação (e-fls. 2175 a 2280).
Considerando a extensão dos argumentos trazidos pelo Recorrente e para não ser
repetitivo, remete às razões do Recorrente (e-fls. 2913 a 3029), deixando claro que cada um dos
pontos serão tratados no voto a seguir.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 15 de junho de 2017 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 2.911), e efetuado protocolo recursal
em 12 de julho de 2017, e-fls. 2.913 a 3.019, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Preliminar de Nulidade do Lançamento
Aduz o Recorrente que está sendo perseguido pela Corregedoria da 8a Região
Fiscal, por razões pessoais instauradas entre ele e uma antiga subordinada na DRF Osasco,
esposa do corregedor, sendo que, posteriormente, essa antiga subordinada assumiu a chefia da
Superintendência da SRF, como Chefe Substituta da Divisão de Fiscalização da
Superintendência em São Paulo — DIFIS, sendo responsável, até junho de 2013, pela
“Operação Paraíso Fiscal”, bem como alega cerceamento do exercício do direito de defesa pela
ausência de intimações para se manifestar sobre declarações de terceiros, laudos, entre outros,
uma vez que os auditores do Grupo Especial de Fiscalização – GEF da 8o Região Fiscal que deu
início à fiscalização e também os de Varginha/MG que 3 anos depois concluíram a ação fiscal,
com a inclusão do ano de 2011 não previsto no Mandado de Procedimento Fiscal original, terem
intimado terceiros com o intuito de colher dados e informações sobre sua vida financeira e fiscal,
mas em momento algum o intimaram a se pronunciar sobre os elementos apurados.
Inicialmente, não é cabível a análise por este Conselho de questões relacionadas a
desavenças pessoais, que são alegadas sem provas de quem gerou algum prejuízo ao Recorrente
frente ao lançamento fiscal em discussão.
O fato dos agentes fiscalizadores não intimarem o Recorrente para se pronunciar
sobre respostas à fiscalização feitas por terceiras pessoas não gerou o cerceamento de defesa ao
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Recorrente, pois, nesta fase inquisitória, estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao
processo fiscal – fase de litígio, que se inicia com a impugnação do contribuinte ao lançamento
tributário, gerando assim o início ao contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14 do
Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Saliente-se o constante na página 234, da obra Dicionário Jurídico Tributário, 5a
edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário
Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de direitos com fulcro numa relação
jurídica de direito público. Pode hospedar natureza administrativa ou judicial, conforme o palco
de sua instalação. Em suma, o processo tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa
como substrato uma relação jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um
direito. O processo não se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa
como na judicial, significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um
pronunciamento conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow
e Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus faciendi
do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou sumaríssimos. V. verbetes às
ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa Administrativa.
(...)” nosso grifo.
Neste mesmo sentido, concordamos com as fundamentações contidas no Acórdão
DRJ/BHE (e-fls. 2.865 e 2866), in verbis:
“(...)
A alegação do contribuinte é no sentido de que a ação fiscal foi conduzida sem que
fossem conferidos a ele o contraditório e a ampla defesa, entretanto, o procedimento de
lançamento, fase na qual culmina com a autoridade lançadora constituindo o crédito
tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
nos termos do art. 142 do CTN, corresponde a uma fase inquisitiva, não submetida ao
contraditório e à ampla defesa.
Nos citados artigos 26 e 28 da Lei 9.784/99, tem-se que:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade
administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se
representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de
publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.
(...);.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
Esquece o impugnante que as normas previstas na Lei 9.784/99 aplicam-se de maneira
subsidiária ao Decreto 70.235/72 que tem normas processuais próprias a teor do que
dispõe a citada lei trazida à discussão.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei.
(...)”
Assim sendo, no caso em análise, não há que se falar em ofensa do direito de
defesa do Recorrente, tampouco ofensa aos artigos 48 da Lei 9.784/99 ou artigo 9o da Lei
12469/11, sendo que o Recorrente teve todas as condições para exercer o seu direito de ampla
defesa e do contraditório a partir do protocolo de sua Impugnação e do presente Recurso
Voluntário, podendo, nestes momentos, refutar e provar as supostas impropriedades cometidas
pelos agentes fiscalizadores.
Ademais, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Sobre a alegação de que o MPF não contempla o ano-calendário, não há razão ao
Recorrente, uma vez que a ciência desta inclusão é realizada ao contribuinte por meio eletrônico,
como estabelece os artigos 4o e parágrafo único e 9o da Portaria 3.014/11, regras sobre o MPF
vigente à época do início da fiscalização:
“(...)
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 9oAs alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a tributos a serem
examinados e a período de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico
efetuado pela respectiva autoridade emitente, conforme modelo constante do
respectivo Anexo a esta Portaria, cientificado o contribuinte nos termos do parágrafo
único do art. 4o.
(...)” Nossos grifos.
Por fim, verifique-se que o próprio Recorrente em seu Recurso Voluntário (e-fls.
2.985 e 2.986) reconhece que houve a inclusão no Mandado de Procedimento Fiscal do ano-
calendário de 2011. Então vejamos:
“(...)
O MPF — Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2011-02496-7 foi emitido
em 04/08/2011 para que se fiscalizasse os anos calendários de 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010. E APENAS NA DATA DE 01/09/2014 é que incluíram no mesmo MPF o ano
calendário de 2011. Então quando eu retifiquei as minhas declarações, o ano
calendário de 2011 não estava ainda sob fiscalização.
(...)”
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente sobre as preliminares alegadas.

Do Mérito
Inicialmente, cabe ressaltar que por mais que o Recorrente tenha incluído em seu
Recurso Voluntário todas as alegações imputadas em sua Impugnação, desconsideraremos as
alegações já reconhecidas a favor do mesmo pela DRJ/BHE, quais sejam: ano-calendário de
2009 a) Exclusão de R$900,00 (novembro) – transferência para conta de poupança da filha,
confundida com aplicação financeira do contribuinte; b) Exclusão taxa de Condomínio do
Edifício Porto Fino de janeiro a agosto (R$950,00 mensais), conforme planilha de e-fl. 129 e
para ao ano-calendário de 2010: a) Incluir resgates de aplicações financeiras, conforme análise
do item 27 do Acórdão DRJ/BHE (e-fl. 2.281); b) exclusão de três parcelas de R$224,00
(ASSEFAZ) nos meses de outubro a dezembro, conforme análise do item 85 do Acórdão
DRJ/BHE (e-fls. 84, 93, 84, 884 a 886) e c) Exclusão de R$700,00 (janeiro) e R$673,71 (abril) –
transferência para conta de poupança da filha, confundida com aplicação financeira do
contribuinte:
“(...)
Com mas razões ao Recorrente reconhecidas pela DRJ/BHE o órgão julgador de
primeira instância apresentou em seu Acórdão (e-fl. 2906) o lançamento tributário já
retificado:
Retificação do Lançamento
(...)
Consequentemente com as alterações (APD) as infrações demonstradas no auto de
infração (Omissão de Pessoa Física e Acréscimo Patrimonial a Descoberto) às fls. 3 a 5
passam de R$459.168,77 para R$451.618,98 em 2009, de R$997.333,15 para
R$994.951,84 em 2010, de modo que o crédito tributário é retificado da seguinte forma:
Demonstrativo do Crédito Tributário Retificado

Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Demonstrativo do Crédito Tributário Retificado

2009
2010
DEMONSTRATIVO
LANÇADO
REVISADO
LANÇADO
REVISADO
Base de Cálculo Declarada
167.867,62
167.867,62
221.185,26
221.185,26
Infrações
459.168,77
451.618,98
997.333,15
994.951,84
Total de Rendimentos
627.036,39
619.486,60
1.218.518,41
1.216.137,10
Alíquota 27,5%
172.435,01
170.358,82
334.437,70
334.437,70
Parcela a deduzir
7.955,36
7.955,36
8.313,35
8.313,35
Imposto Apurado
164.479,65
164.479,65
326.779,21
326.124,35
Imposto Declarado
38.208,24
38.208,24
52.512,60
52.512,60
Imposto Devido
126.271,41
124.195,22
274.266,61
273.611,75
Quanto aos demais itens contestados pelo Recorrente, considerando sua extensão
passaremos a tratar item a item. Vejamos.

 Item 18 - Rendimentos declarados pela Companheira
Em relação a esta alegação, carece de razão o Recorrente, uma vez que a sua
companheira, Senhora Evanilde Ferreira Alves, estabeleceu união estável com o Recorrente, com
a separação absoluta de bens (e-fls. 600 e 601), havendo no regime de separação total de bens a
incomunicabilidade do patrimônio.
Ademais, sobre a alegação de que a sua companheira trazia recursos em espécie
para casa para pagar despesas comuns do casal, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma
comprovação em relação a esta alegação, não havendo prova de tais ocorrências.
Por esse motivo, não há razão ao Recorrente.
 Item 30.1 – alocação de valor de imóvel fruto de operação de dação de
pagamento na 7 linha de origens recurso e não na linha 2 de rendimentos
isentos
Alega o Recorrente que os R$47.000,00, oriundo da dação em pagamento do
apartamento 254 do Edifício Saint John, Conjunto Residencial Ilhas do Caribe, na Estância
Balneária Tupy, em ltanhaém/SP, em 15/08/2009, à Emília Teixeira, CPF XXX.XXX.XXX-XX,
constantes em sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF/2010, ano-
calendário 2009, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, não poderiam ser locados
pela fiscalização no fluxo financeiro na linha 7, referente as origens identificadas, no e-fls. 2.818.
A realocação do valor de R$47.000,00 no fluxo de caixa elaborado pela
fiscalização, da linha 2, onde se localizam os rendimentos isentos e não tributáveis, para linha 7
de bens e direitos alienados, não acarretou nenhum prejuízo ao Recorrente.
Neste ponto, não há razão ao Recorrente.

Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

 Itens 29 a 29.5 – Valores recebidos a título de dividendos pelo Recorrente da
empresa
A Moda Real Comércio e Confecções – anos-calendário 2009 a
2010
Aduz o Recorrente que demonstrou, por meio de vasta documentação (Livros
Caixa + documentos de suporte contábil) entregue à fiscalização, que percebeu lucros e
dividendos da empresa A Moda Real Comércio e Confecções, da qual era sócio neste período,
estando inconformado com a não inclusão destes valores como origens identificadas de
rendimentos pela fiscalização. Alega, também, que o fato de ter recebido estes valores em
espécie não afasta a natureza de dividendos, não havendo nenhuma legislação que obrigue uma
Pessoa Jurídica, sujeita ao regime simplificado de tributação, a pagar os dividendos aos sócios
por meio de depósitos bancários.
Pelo que consta dos autos, deixa o Recorrente de provar o efetivo recebimento dos
valores dos dividendos da empresa, sendo insuficientes as provas apresentadas para comprovar
que usufruiu destes valores.
Neste prisma, concordamos com a DRJ/BHE em levantar que, por inúmeras
ocasiões no curso da fiscalização e no curso do contraditório tributário instaurado, o Recorrente,
quando não consegue comprovar a efetividade do recebimento de valores ou pagamentos de
determinadas despesas, afirma que os recebimentos ou os pagamentos foram realizados em
dinheiro em espécie. Vejamos a acertada posição da DRJ/BHE em seu Acordão e-fls. 2817 a
2818:
“(...)
Não raras vezes contribuintes premidos a comprovar a efetividade do recebimento de
recursos tentam justificar a variação patrimonial na movimentação de dinheiro em
espécie, como se simples argumentos pudessem ser aceitos sem a prova efetiva do nexo
entre o fato alegado e a consequente comprovação. Não é pelo fato de haver a
escrituração de valores que a fiscalização ficará adstrita às informações contidas no
Livro Caixa e tampouco no recibo apresentado pelo contribuinte.
Obviamente que não há obrigatoriedade da realização de pagamentos pelo sistema
bancário, mas o contribuinte não pode se furtar de provar que os recursos foram
deslocados da empresa para suas mãos. Apesar de haver escrituração do Livro Caixa e
de o interessado ter informado não ser o sócio administrador da empresa, tais fatos não
o eximem de provar o efetivo recebimento dos lucros.
Com o devido respeito às ponderações da defesa quando afirma que “trabalhávamos
com dinheiro em espécie”, custoso é acreditar que uma empresa, ainda que de pequeno
porte, localizada na cidade de São Paulo/SP, com toda a violência que assola as grandes
cidades brasileiras possa movimentar os recursos auferidos diariamente em supostos
envelopes levados à residência da sócia administradora sem lançar mão da precaução
que seria o depósito do dinheiro em um banco, a despeito de existir a utilização de conta
bancária pela empresa e por Alaor, conforme se verifica da escrituração do Livro Caixa
fls. 1.382 a 1.418 e extratos bancários do contribuinte.
(...)”

Desta forma, não há razão ao Recorrente.
 Itens 42.1 a 42.5 - Empréstimos obtidos junto à empresa A Moda Real
Comércio e Confecções Ltda. Me
Em relação a alegação do Recorrente de que obteve empréstimos da empresa a
qual era sócio, no período compreendido de 2009 a 2010, no valor total de R$54.111,89,
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

provados nos autos por meio da apresentação dos documentos constantes nas e-fls. 2.289 a 2.297
e que essas informações e provas foram totalmente desconsiderados pela fiscalização,
entendemos não haver razão ao Recorrente, pois deixou de apresentar aos autos o contrato de
mútuo e a movimentação dos recursos em seu patrimônio, por alegar ter recebido os valores dos
empréstimos em espécie.
Neste sentido, deixou o Recorrente de juntar aos autos: i) contrato de mútuo entre
ele a empresa; ii) comprovação de que realmente recebeu os recursos da empresa, bem como;
iii) deixou de lançar tal divida em suas Declarações de Ajuste Anual do anos-calendário de 2009
e 2010 (e-fls. 486 e 499), em outras palavras, com as provas apresentadas aos autos deixa o
Recorrente de demonstrar que os pagamentos realizados por ele se relacionam ao alegado mútuo,
que não possui instrumento jurídico próprio (contrato de mútuo), lançamentos de tal
compromisso nas DIPFs do Recorrente e, tampouco comprovação da entrega do valor deste
suposto empréstimo ao Recorrente.
Por tudo, sem razão ao Recorrente.

 Itens 43 a 46 - Empréstimos obtidos junto a empresa A Moda Real
Comércio e Confecções Ltda. Me para aquisição de imóveis
Aduz o Recorrente que a fiscalização alocou como "pagamento sem causa" os
valores de R$23.000,00 do ano de 2009 e outro de R$35.000,00 de 2010, quando, na verdade,
deveriam ser considerados pela fiscalização como origens de recursos por corresponderem a
empréstimos contraídos junto empresa A Moda Real Comércio e Confecções Ltda. para
pagamento de parcelas de dois apartamentos, um localizado no Edifício Saint John, Conjunto
Residencial Ilhas do Caribe, Estância Balneária Tupy, no Município de Itanhaém/SP e outo no
Edifício The Symbol, na Rua Apinajés, 242, Perdizes, São Paulo/SP.
Em suas alegações reforça que a fiscalização alterou a realidade dos fatos
provados pela contabilidade constante da empresa, cópias dos cheques nominais, e
esclarecimentos prestados, bem como dos respectivos recibos, além de um documento composto
de 2 laudas denominado “HISTÓRICO E SITUAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX
PLACA DQO 0945”, que foi entregue para a fiscalização em novembro de 2011 (Fls. 2.298 a
2.302), (Fls. 2.303 a 2.309), (Fls. 2.289 a 2.297), (Fls. 2.310 a 2.314) e (Fls. 2.315 a 2.319).
Neste ponto, novamente, não localizados nos autos provas que comprovem a
existência da operação de mútuo, entre o Recorrente e a empresa da qual era sócio, deixando de
apresentar o contrato de mútuo, os lançamentos destas dívidas em suas DIRPFs, tampouco os
comprovantes dos respectivos pagamentos.
Portanto, não há razão ao Recorrente.
 Itens 55 a 58 - Saques em conta corrente
O Recorrente aduz que deixou a fiscalização de observar o constante na Súmula no
67 do CARF, sendo um erro não ter incluído estes valores dos saques como origem de recursos e
somente tê-los considerados como dispêndios/despesas no fluxo de financeiro mensal elaborado
pela fiscalização.
A Súmula CARF no 67 estabelece:
“Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade
da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-04.663, de 13/10/2003 Acórdão no 106-17.146, de 05/11/2008
Acórdão no 106-15.820, de 20/09/2006 Acórdão no 104-19.123, de 05/12/2002 Acórdão
no 104-17.359, de 28/01/2000
(...)”
Neste contexto, entendemos que foi acertado o procedimento adotado pela
fiscalização, pois não foram considerados os valores de saques bancários como
Dispêndios/Aplicações no fluxo financeiro mensal – linha 10 (e-fls. 2809, 2810 e 2850), uma vez
que a fiscalização identificou que os saques em conta corrente correspondem aos recursos já
computados em outras linhas do Demonstrativo Mensal de Fluxo Financeiro, realizando a
fiscalização corretamente a identificação das despesas com os respectivos saques.
Observa-se que, caso a fiscalização incluísse os valores dos saques como
Dispêndios/Aplicações, estaria duplicando os valores de despesas e, em sentido oposto, caso a
fiscalização considerasse os valores dos saques como origens, estaria duplicando os valores de
origem de recursos, como bem ilustrou DRJ/BHE em seu Acórdão e-fls. 2873 e 2874, que peço
vênia para transcrever:
“(...)
Um pequeno exemplo talvez seja mais prático para explicar a improcedência das
alegações de defesa. Admita-se por hipótese que na conta bancária o contribuinte
recebeu R$20.000,00 de proventos do Ministério da Fazenda em determinado mês e
efetuou saques da ordem de R$12.000,00 para fazer frente aos gastos nesse valor. No
fluxo de caixa, identificadas as despesas, os R$12.000,00 serão computados como
dispêndios, ao passo que os R$20.000,00 entram como origem de recursos. Admitir que
os R$12.000,00 sacados correspondem a origem somente teria sentido se na conta
bancária os proventos fossem considerados no valor de R$8.000,00, o que totalizaria os
R$20.000,00 percebidos. Do contrário, aceitar a construção da defesa seria somar os
R$12.000,00 sacados com os R$20.000,00, o que daria uma origem de recursos fictícia
de R$32.000,00.
(...)”
Desta forma, não cabe razão ao Recorrente sobre as alegações relativas aos
saques.

 Itens 67 a 72 e 80 a 81– Venda de terreno para o Senhor Fernando Tadeu
Costa Guimarães e recebimento de dívida vencida em 2005 – omissão de
rendimentos
Sobre estes itens, o Recorrente explica que vendeu 50% do Lote do terreno no 6 da
quadra 27 do Loteamento Jardim Imperial, no Município de Arujá/SP para o Senhor Fernando
Tadeu Costa Guimarães por R$33.000,00 e que, no período de dezembro de 2007 a agosto de
2009, recebeu créditos mensais do Senhor Fernando, em sua conta bancária, no valor de
R$2.917,86 o que totalizou R$61.275,06, sendo que R$16.500,00 correspondem a compra de
50% do terreno e R$44.775,06 refere-se ao pagamento de uma dívida de R$34.300,00, vencida
desde 9/5/2005, bem como que a parcela referente ao empréstimo que fez ao Senhor Fernando,
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

em 2005, não tem natureza de rendimentos, possuindo apenas natureza patrimonial, decorrente
de uma transação patrimonial, conforme prova com relatório que elaborou e declaração do Sr.
Fernando, constantes nas e-fls. 2.321 a 2.322.
Em relação a estas alegações do Recorrente realmente verifica-se pela escritura
pública de venda do imóvel que a transação foi no valor de R$33.000,00. Por outro lado,
constam lançamentos de créditos em sua conta bancária o montante de R$61.275,06 (período de
2007 a 2009). Neste sentido, a DRJ/BHE corretamente expressou em seu Acórdão (e-fls. 2874 e
2875):
“(...)
“Como citado anteriormente, na escritura pública a venda do imóvel foi registrada no
valor de R$33.000,00. Tendo havido créditos na conta bancária da ordem de
R$61.275,06 nos anos de 2007 a 2009 e como nada foi especificado sobre quais valores
eram relativos ao pagamento do imóvel e quais se relacionavam à dívida que remonta a
2005, a fiscalização adequadamente considerou os primeiros R$16.500,00 (50% do
imóvel) na linha 7 do fluxo financeiro – bens e direitos alienados, sendo R$2.917,86 em
2007
(processo
10803.720129/2012-98),
R$13.582,14
em
2008
(processo
10803.720312/2013-74) e os outros R$44.775,06, sendo R$21.432,15 em 2008 e
R$23.342,88 em 2009 como rendimentos omitidos na linha 8, os quais foram objeto da
infração de omissão de rendimentos, cuja contestação será tratada no momento
oportuno.
(...)”
O fato é que o Recorrente alega a existência do empréstimo, mas não traz aos
autos prova da formalização deste empréstimo, como por exemplo: contrato de mútuo; inclusão
desta operação de empréstimo nas DIRPFs do Recorrente, comprovante do repasse do valor
emprestado do Requerente ao Senhor Fernando e do Senhor Fernando Tadeu; recibos de
quitação do empréstimo emitidos nos meses de pagamento, sendo que a planilha elaborada por
ele e a declaração do Senhor Fernando (e-fls. 2.321 a 2.322), foram elaborados a posteriori,ou
seja, após o início da fiscalização, não comprovando a efetividade de suas alegações. Em outras
palavras, as provas trazidas pelo Recorrente são insuficientes para afirmar a existência do mútuo
entre ele e o Sr. Fernando.
Ora, outra alegação do Recorrente que não possui amparo é a de que o suposto
mútuo tem natureza de transação patrimonial, não sendo aplicada tributação sobre valor
recebido, ou seja, mesmo os juros que seriam cobrados pela operação mútuo não estariam
sujeitos a tributação do Imposto de Renda como rendimentos. Esta alegação do Recorrente não
encontra amparo, uma vez que não consegue provar a existência da operação de empréstimo e se,
por hipótese, fosse provada a sua existência, os valores dos juros não estariam sujeitos a
tributação.
Por essas razões, não assiste razão ao Recorrente.
 Item 79 – Valores Positivos Constantes das Planilhas de Fluxos Financeiros
que Não Foram Transferidos para os Meses de Janeiro dos anos Seguintes
Neste item é alegado pelo Recorrente que em janeiro 2009 efetuou saque em sua
conta corrente no valor de R$4.439,87 (Banco ltaú, conta corrente 02274-9) e em janeiro de
2010 outro saque no valor de R$1.877,11 (Banco Safra, conta corrente n° 002.692-0), não sendo
correspondentes estes saques aos valores em espécie que possuía em 31/12 de cada ano-
calendário, devendo, desta forma, serem estes valores considerados como origem nos respetivos
meses de janeiros de 2009 e 2010.
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Sobre esta alegação do Recorrente, nota-se que traz novamente à discussão a
alegação de se considerar como origem de rendimentos os valores sacados de usas contas-
correntes, ponto este que já foi objeto de nossa análise nos itens 55 a 58 deste voto, não cabendo
razão o Recorrente, uma vez que, caso a fiscalização incluísse os valores dos saques como
Dispêndios/Aplicações, estaria duplicando os valores de despesas e, em sentido oposto, caso a
fiscalização considerasse os valores dos saques como origens, estaria duplicando os valores de
origem de recursos.
Portanto, não há razão ao Recorrente.
 Itens 80 a 81– Recebimento de dívida vencida em 2005 – omissão de
rendimentos
Sobre estes itens confira-se o que já tratado nos itens 67 a 72.
Portanto, sem razão ao Recorrente.
 Outras Origens
Neste tópico, o Recorrente discuti os dois pontos a seguir considerados,
analisados e votados.
a) Valor de R$6.180,00
O Recorrente contesta a não inclusão do valor de R$6.180,00, referentes a
depósito em sua conta corrente em 03 de abril de 2009, pela empresa A Moda Real (e-fl. 875),
como origem e o respectivo debito deste mesmo valor em 07 abril 2009, para aquisições de bens
- demonstrados na planilha auxiliar de e-fl. 96.
Sobre esse ponto, também é acertada a decisão da DRJ/BHE, em razão de
“constar na planilha de (e-fl. 86) os saldos do último dia de cada mês, transpostos para o início
do mês subsequente. Ao final do mês de abril o saldo era de R$2.795,67, aí incluídos os débitos
e os créditos no mês, inclusive o depósito de R$6.180,00 e o respectivo cheque compensado de
mesmo valor. O saldo do fim de abril compôs o montante inicial do mês de maio, o que foi
considerado como origem e que integra o fluxo mensal para o ano de 2009.
A DRJBHE (e-fl. 2.876) deixou consignado: “Aceitar o requerimento da defesa
seria considerar o valor mencionado duplamente, criando uma fictícia origem de recursos.
Por essa razão, neste ponto, concordamos com a posição da DRJ/BHE em não
acolher os argumentos trazidos pelo Recorrente.
b) Variação patrimonial a descoberto lançada no processo trata do ano-
calendário de 2008
Em relação a este ponto, não há amparo a alegação do Recorrente, pois, aduz a
existência de saldo positivo de R$124.397,42 no ano 2008, que deveria ser transposta para o ano
de 2009, com base em planilha elaborada por ele, após o início da fiscalização, porém, sem
reflexos destes valores em suas DIRPFs dos exercícios de 2008 e de 2009. Ao encontro deste
entendimento, temos a análise de DRJ/BHE (e-fls. 2.876 e 2.877):
“(...)
Sobre o ano-calendário 2008 cuja variação patrimonial a descoberto foi lançada em
processo distinto, o impugnante alegou ter demonstrado naqueles autos que no mês de
dezembro, em vez de variação negativa houve saldo positivo de R$124.397,42 e tal
valor deveria ter sido transposto para janeiro de 2009.
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

O processo referido pelo contribuinte é o de no 10803.720312/2013-74 e ao contrário do
que foi dito, houve de fato variação negativa no mês de dezembro e as provas
produzidas pela defesa não foram suficientes para desconstituir o lançamento, pois não
ficou comprovada a duplicidade nem a alocação de valores indevidos.
Ainda que houvesse saldo positivo no mês de dezembro de 2008, ele não poderia ser
transferido para janeiro de 2009. Na verdade o contribuinte pretende sejam considerados
como recursos, na análise de evolução patrimonial, valores remanescentes no mês de
dezembro do ano anterior apurados por meio dos levantamentos fiscais e não constantes
de suas declarações de bens.
A apresentação da declaração de bens que não é apenas um detalhe, pois consiste na
relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis integrantes do patrimônio do
contribuinte e de seus dependentes em 31 de dezembro do ano-calendário, decorre de
imposição legal (Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, art. 51, Lei no 8.981, de 1995,
art. 24, e Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
(...)”
Ademais, não traz provas aos autos de que houve a permanência dos recursos
resultantes de sua análise em sua evolução patrimonial ao final de 2008, sendo presumido o seu
consumo. Também neste ponto, concordamos com a decisão proferida pela DRJ/BHE (e-fl.
2.877):
“(...)
Inaceitável simples alegação de que por constar no demonstrativo anexado aos autos o
saldo deveria ser transferido para o ano posterior.
Neste passo, não há que se confundir a prova da percepção dos recursos com a
demonstração da disponibilidade de tal montante ou parte dele em 31 de dezembro do
referido ano, sem a qual, vale repetir, tais recursos são considerados consumidos.
Dito isto, não há nenhum reparo a ser feito no fluxo mensal relativamente às origens de
recursos.
(...)”
Também não há razão ao Recorrente neste ponto.
 Dispêndios/Aplicações
Agora, passamos a analisar e expressar o voto sobre a tese de existência de erros
em relação aos valores lançados como dispêndios/ pela fiscalização nas planilhas auxiliares.
 Itens 85 e 86 – já reconhecida razão ao recorrente pela DRJ/BHE
Como expressado no início, deixaremos de nos pronunciar sobre as alegações já
reconhecidas em favor do Recorrente pela DRJ/BHE, porém, requeridas no Recurso Voluntário
interposto.
 Itens 96 a 103
Na sequência, o Recorrente rebate a afirmação da fiscalização de que não
apresentou comprovação de como foi realizado o pagamento para aquisição do apartamento 254
no Edifício Saint John, Conjunto Residencial Ilhas do Caribe, Estância Balneária Tupy, em
Itanhaém/SP, pelo valor de R$23.000,00, declarados em sua DIRPF 2010 – ano-calendário 2009,
bem como discorda da validade jurídica dos laudos de avaliação contratados pela Receita
Federal, frente a grande diferença do preço de compra declarado e o valor que este imóvel foi
transferido em uma dação em pagamento, pois, alega: i) ser pouco o prazo concedido para
manifestação sobre os laudos; ii) que faltou intimação dos interessados; iii) há ausência de
dispositivo legal que impeça a troca de imóveis ou a obtenção de ganhos na negociação; iv) a
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

decadência e consequentemente o aproveitamento da variação positiva no mês de dezembro de
2009 para o mês de janeiro de 2010, v) que os pagamentos foram realizados pela empresa A
Moda Real, sendo a dívida com a empresa quitada, conforme demonstra com o documento
denominado “HISTÓRICO E SITUAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA DQO
0945” apresentado à fiscalização e trazido novamente às e-fls. 2.289 a 2.315.
Sobre o empréstimo existente entre o Recorrente e empresa A Moda Real e, entre
outros, utilizado para pagamento do apartamento 254 – Edifício Saint John – Itanhaém/SP, já
houve a nossa análise nos itens 43 a 46 e conclusão de inexistência de tal relação jurídica de
mútuo entre o Recorrente e a empresa do qual era sócio.
Não são suficientes os documentos juntados aos autos como prova: a) histórico da
operação elaborado pelo próprio Recorrente (e-fl. 2.290); b) Livro Caixa da empresa (e-fl. 2.298)
e recibo de pagamento (e-fl. 2.310), como prova da utilização do suposto empréstimo para
pagamento do imóvel, pois deixou de comprovar a efetiva transferência de numerário da
empresa ao vendedor do apartamento.
Neste ponto, correta a conclusão da DRJ/BHE (e-fl. 2.878):
“(...)
As razões para não aceitação da comprovação pretendida é que não há provas da efetiva
transferência de numerário da empresa ao vendedor do apartamento. Apesar de ser
documento da empresa, o contribuinte alega uma intermediação da pessoa jurídica da
qual era sócio em negócio seu. Logo, ele deve se responsabilizar por essa prova.
Sobre a quitação do alegado empréstimo com a Moda Real, repita-se, esse tema já foi
tratado à exaustão e o contribuinte não apresenta a forma do efetivo pagamento. Os
valores listados no histórico trazido pela defesa não guardam relação com os cheques
nominais à Moda Real e não demonstram qualquer quitação de dívida. Isto sem falar na
falta dos contratos de mútuo.
Portanto, o que se vê é que apesar de toda a alegação da defesa, não há nos autos a
prova da quitação do imóvel.
O instrumento particular de venda e compra do apartamento 254 é datado de 26/2/2009,
fl. 1.184, ao passo que o instrumento particular de venda, compra e permuta do
apartamento 71 do Edifício The Symbol é de 15/8/2009, fl. 1.180 a 1.183. Não é
nenhum absurdo a fiscalização estranhar que um apartamento adquirido por
R$23.000,00 possa ter se valorizado em um intervalo de seis meses em 204,35%
saltando para R$70.000,00 no momento em que foi dado em pagamento do apartamento
71 da Rua Apinajés, adquirido da Sra. Emília Teixeira.
(...)”
Pelo que consta dos autos, fica claro e justificado a providência tomada pela
fiscalização de buscar por empresa 3a para elaboração de laudos de avaliação, pois, também gera
dúvida o valor do declarado na DIRPF do Recorrente sobre o apartamento 71 do Edifício The
Symbol, adquirido pelo valor de R$480.000,00, bem como a forma pela qual este imóvel foi
pago pelo Recorrente – dação em pagamento com os seguintes bens:
a) R$120.000,00, mediante um automóvel Toyota Hilux SW4, modelo 2006,
Placa DQO-0945;
b) R$80.000,00, mediante um automóvel Honda Civic EXS, modelo 2008, placa
DZD-7784;
c) R$70.000,00, mediante o apartamento 254 do Edifício Sant John, na Estância
Balaneária Tupy, no Município de Itanhém/SP;
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

d) R$210.000,00 em 12 parcelas fixas no valor de R$17.500,00 (dezessete mil e
quinhentos reais), com vencimento da primeira em 15/09/2009.
Aqui, o Recorrente além de gerar a impressão de que mistura os recursos da
empresa A Moda Real, da qual era sócio, com os seus, faz uma alegação de que a compra do
apartamento 71 do Edifício The Symbol, previa as dações em pagamento dos veículos referidos
acima, porém, a vendedora teria aceitado os automóveis apenas como garantia do negócio, sem
aceitar ficar com eles “fisicamente”.
Ademais, sobre este tópico, explica que como não conseguiu vender os veículos
para pagar a dívida o Recorrente negociou com a vendedora e com a empresa A Moda Real, da
qual era sócio, que a pessoa jurídica pagaria para vendedora os valores atribuídos aos veículos,
ante a autorização da vendedora para transferir os veículos para a empresa, ficando o negocio, ao
final, da seguinte forma:
“a quitação dos R$80.000,00 relativos ao Honda Cívic, pela empresa, teria sido
em feita em 21 de setembro 2009, mediante cheques de R$55.000,00,
R$13.500,00 e R$11.500,00, sacados contra o Banco do Brasil S/A, o Banco Real
S/A e o Banco Itaú S/A, respectivamente e o valor de R$120.000,0, relativos ao
Toyota Hilux, foi realizada em 22/10/2009, mediante TED de R$90.000,00 da
conta da empresa no Banco do Brasil S/A para conta da vendedora, além de um
cheque de R$5.000,00, sacado contra o Banco Itaú S/A e compensado em
23/10/2009, sendo os restantes R$25.000,00 pagos com cheque do próprio
Recorrente, compensados em 04 novembro 2009.
Diante deste “estranho” negócio a fiscalização, buscando exercer correntemente
suas competências, justifica a busca da Receita Federal do Brasil por empresa 3a para avaliação
dos valores dos imóveis.
Os Laudos de Avaliações constam nos autos nas e-fls. 2.122 a 2.149, relativo ao
apartamento 254, – Edifício Saint John – Itanhaém/SP e nas e-fls. 2.066 a 2.121, relativo ao
apartamento 71 do Edifício The Symbol, não havendo nos autos nenhuma evidência de
irregularidade por parte da Receita Federal do Brasil – RFB em contratar a empresa Silvia
Castellari Arquitetura Ltda para elaboração das referidas avaliações, não havendo razão ao
Recorrente sobre aos questionamentos referentes aos procedimentos do processo licitatório.
Outro ponto que não há razão ao Recorrente é em relação a não concessão de
prazo adicional de 30 dias, pelos autuantes, para responder o Termo de Continuidade e Intimação
Fiscal no 6 (e-fl. 2.781, a 2.857), sendo lhe concedido apenas 10 dias. Ora, como já apontado nas
preliminares, não há falar em prejuízo de defesa por ter a fiscalização concedido apenas 10 dias
adicionais ao Recorrente para responder o Termo de Continuidade e Intimação Fiscal no 6, pois
esta é a fase inquisitória do procedimento fiscalizatório, tendo o Recorrente garantido o seu
direito de defesa e de rebater o imputado pela fiscalização quando instaurada a fase do litígio
tributário, que se deu com interposição da Impugnação pelo ora Recorrente.
Diante das alegações do Recorrente sobre a validade dos laudos de avaliação
requeridos pela Receita Federal do Brasil e sobre a concessão de prazo adicional de 30 dias para
o Requerente responder o Termo de Continuidade e Intimação Fiscal no 6, mais uma vez,
adotamos e trazemos o apontamento da DRJ/BHE em relação a tais alegações do Recorrente e
constantes nas e-fls. 2.879 e 2.881:
“(...)
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Independente de não constar dos autos a unidade requisitante do segundo laudo, o fato
concreto é que o contribuinte apresentou contrariedade à solicitação de avaliação do
valor de mercado dos imóveis, questionou os procedimentos inerentes ao processo
licitatório, inclusive durante o procedimento fiscal indagou por meio do expediente de
fls. 2.326 a 2.329 o fato de quando do recebimento do Termo de Continuidade e
Intimação Fiscal no 6, fl. 2.781, a 2.857, ter solicitado a prorrogação do prazo em trinta
dias com base no artigo 9o da Lei 12.469/2011 e os responsáveis pela fiscalização terem
concedido apenas dez dias.
No Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 6, que não constava desses autos e foi
copiado do processo 10.803.720312/2013-74, constou o que a certa altura havia sido
apurado pela fiscalização e foi dada ciência ao contribuinte para se manifestar no prazo
de 10 dias. Em 21/10/2013 o fiscalizado solicitou prorrogação do prazo de 30 dias com
fundamento no artigo 9o da Lei 12.469/2011, mas a concessão foi de 10 dias que
acrescidos àqueles inicialmente definidos totalizou 20 dias. O prazo concedido, bem
como a prorrogação se mostram suficientes para que o contribuinte pudesse apresentar
seu posicionamento acerca das constatações do fisco.
O impugnante não só argumentou que deveria ter sido concedido o prazo de trinta dias
como ele próprio definiu em que prazo responderia à fiscalização, ou seja, no seu
entendimento, teria o direito de responder em trinta dias e assim o fez. Contudo, trouxe
apenas questionamentos sobre o processo licitatório utilizado na contratação das
empresas responsáveis pela emissão de laudos de avaliação dos imóveis.
(...)
Esperava-se que o contribuinte trouxesse aos autos juntamente com a peça
impugnatória, as providências necessárias à obtenção dos esclarecimentos junto à
unidades contratantes dos laudos, inclusive impugnações e apontamentos sobre
eventuais irregularidades no procedimento licitatório, mas nada disso existiu.
Nesse momento o que se discute é se a fiscalização poderia ou não arbitrar o valor dos
imóveis com base nos laudos contratados. E sobre esse tema o contribuinte não
apresentou elementos que pudessem desconstituir os critérios técnicos constantes dos
referidos documentos. A irresignação da defesa foi em relação ao valor atribuído aos
imóveis e não sobre o teor dos laudos.
Relativamente aos questionamentos sobre a intimação de terceiros, conhecimento prévio
dos laudos, regularidade do processo, convicção da fiscalização em relação ao preço
notoriamente diferente do mercado os argumentos da defesa não alcançaram os efeitos
desejados, pois não há ilegalidade no arbitramento do valor dos imóveis.
(...)”
Esperava-se que o contribuinte trouxesse aos autos juntamente com a peça
impugnatória, as providências necessárias à obtenção dos esclarecimentos junto à
unidades contratantes dos laudos, inclusive impugnações e apontamentos sobre
eventuais irregularidades no procedimento licitatório, mas nada disso existiu.
Nesse momento o que se discute é se a fiscalização poderia ou não arbitrar o valor dos
imóveis com base nos laudos contratados. E sobre esse tema o contribuinte não
apresentou elementos que pudessem desconstituir os critérios técnicos constantes dos
referidos documentos. A irresignação da defesa foi em relação ao valor atribuído aos
imóveis e não sobre o teor dos laudos.
Relativamente aos questionamentos sobre a intimação de terceiros, conhecimento prévio
dos laudos, regularidade do processo, convicção da fiscalização em relação ao preço
notoriamente diferente do mercado os argumentos da defesa não alcançaram os efeitos
desejados, pois não há ilegalidade no arbitramento do valor dos imóveis.
(...)
O impugnante argumenta que os laudos obtidos em fevereiro de 2013 foram escondidos
pela fiscalização e somente em outubro daquele ano é que lhe deram conhecimento,
tendo acrescentado que não lhe foi dado o direito de contestar o arbitramento, muito
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

menos de oferecer avaliação contraditória. Foge de qualquer dúvida que o contribuinte
ao tomar conhecimento do resultado do arbitramento, inclusive dos laudos, optou por
questionar a fiscalização sobre o processo licitatório de contratação das empresas de
engenharia, mas nada mencionou sobre os valores arbitrados, nem sobre o conteúdo dos
pareceres.
Mas ainda que nada lhe tivesse sido enviado e a verdade dos autos indica que ele tomou
conhecimento dos pareceres durante o procedimento fiscal, fls. 2.769 e também
juntamente com o recebimento do auto de infração, dúvidas não há que naquele
momento estava em curso a fase inquisitória do processo administrativo fiscal. Apesar
de já ter sido esclarecido em sede de preliminar os conceitos de processo e
procedimento, calha observar que os pareceres técnicos em foco foram produzidos pelas
empresas em atendimento à solicitação da Receita Federal do Brasil.
Caso os laudos não tivessem sido enviados ao contribuinte durante a fase
procedimental, ainda assim isto seria decorrência da ação fiscal em que foram
originados, sendo, pois, prova lícita, produzida com observância da legislação de
regência.
(...)”
Desta forma, há fundamentação suficiente nos autos que embasam o arbitramento
dos preços dos imóveis realizados pala fiscalização, no momento de imputar os valores de
aquisição dos apartamentos 254 do Edifício Saint John e 71 do Edifício The Symbol, no item
“Aquisição de Bens e Direitos” do Quadro “Dispêndios/Aplicações”, para os meses de fevereiro
e agosto do ano-calendário de 2009, no Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial
acostados aos autos. Destaca-se que o arbitramento do valor dos imóveis encontra aparo legal no
artigo 148 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional- CTN) nos casos em que esses sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo
ou pelo terceiro legalmente obrigado.
Nesse arbitramento os valores de aquisição dos imóveis foram alterados de
R$23.000,00 para R$70.000,00 (apartamentos 254) e de R$480.000,00 para R$800.000,00
(Edifício Saint John e 71 do Edifício The Symbol), respectivamente, devendo este arbitramento
ser mantido por tudo já exposto neste voto e no Acórdão da DRJ/BHE.
Ainda, concordamos com a correta posição da DRJ/BHE de não dar razão ao
Recorrente à alegação de ser necessário a utilização da variação positiva de dezembro de 2009
em janeiro de 2010. Então vejamos:
“(...)
Quanto à utilização da suposta variação positiva em dezembro de 2009 para janeiro de
2010, melhor sorte não socorre o contribuinte. Primeiro que ordinariamente não há se
falar em saldo positivo naquele mês porque conforme se verá as retificações que serão
processadas no crédito tributário não são suficientes para transformar a variação
negativa em positiva. Segundo porque, conforme já visto no item “outras origens”,
eventual saldo positivo somente pode ser transposto para o início do ano subsequente
quando devidamente provado e inserido na declaração de ajuste.
(...)”
Por fim, adotando a lógica de analisarmos todos os itens alegados pelo Recorrente
informamos que deixaremos para analisar a alegação de decadência dos meses de fevereiro e
agosto de 2009 levantada pelo Recorrente em um tópico específico.

 Itens 106, 107 e 108 – Pagamento de dívidas/empréstimos junto a terceiros
Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Itens já analisados, eis que se referem a falta de comprovação da existência de
empréstimos alegados, pelo o quê os valores foram considerados como cheque emitidos e não
pagamento de dívidas. Vide itens 42.1 a 42.5
 Item 110 – Aplic. Financeira/depos. Poupança/transf. Conta investimento:
Apesar de o Recorrente trazer os argumentos novamente no Recurso Voluntário,
fato é que a DRJ já acatou seus argumentos e entendeu que quanto a este item a alegação da
defesa é procedente, portanto, não há o que apreciar.

 Itens 111 e 112 - Cheques Emitidos
Alega o Recorrente que em relação à linha 8 Cheques emitidos (e-fls. 2.847, 2.848
e 2.851), apesar de a fiscalização ter dito que alguns cheques foram emitidos para pagamento de
despesas informadas/comprovadas por ele, não houve intimação para apresentar qualquer
documento comprobatório dos dispêndios, bem como não houve, por parte da fiscalização a
identificação das respectivas despesas que foram suportadas por estes cheques, baseando-se no
acórdão do CARF n° 2202-00.452, de 10/03/2010.
Neste ponto, realmente, não há nos autos a devida identificação das respectivas
despesas que foram pagas com os valores dos cheques, deixando a fiscalização de realizar este
confrontamento/identificação.
Diante deste fato, cabe aplicar a esta alegação específica do Recorrente o que
estabelece a Súmula CARF no 67:
“Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade
da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-04.663, de 13/10/2003 Acórdão no 106-17.146, de 05/11/2008
Acórdão no 106-15.820, de 20/09/2006 Acórdão no 104-19.123, de 05/12/2002 Acórdão
no 104-17.359, de 28/01/2000
(...)”
Pelo exposto, há razão ao Recorrente, devendo ser excluídos os valores inseridos
na linha 8 do fluxo mensal de variação patrimonial (e-fls. 839 e 841).

Itens 119 e 120. – Outros dispêndios identificados.

Novamente, apesar de o Recorrente ter recorrido quanto ao item aluguéis relativos
ao apartamento 41, na Rua Dr. Alberto Torres, no. 39, Perdizes, São Paulo, Edifício Porto Fino,
fato é que a DRJ já acatou os argumentos do Recorrente para excluir a taxa de Condomínio do
Edifício Porto Fino de janeiro a agosto.
O Recorrente alega que os valores da taxa associativa, recolhidas em seu nome,
relativas ao lote 02, lote 05 e lotes 05 e 06, respectivamente da quadra 14, quadra 22 e quadra
Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

15, do Loteamento Jardim Imperial, em Arujá/SP, o Recorrente afirma que estes valores devem
ser excluídos, uma vez que em relação os lotes 05 e 06 da quadra 15, os terrenos foram
comprados por ele, e que foi construindo sobre estes terrenos um imóvel, que está alugado. Já em
relação ao lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22 o Recorrente afirma que ele não pagou um
centavo de taxa, pois, não residia mais na cidade de Arujá, sendo os boletos enviados e pagos
pelo Senhor Paulo Sergio Garcia Rodrigues, seu sócio na compra dos terrenos, conforme se
prova com a declaração do mesmo constante na e-fls. 917 dos autos, bem como pelo fato de ter
vendido estes dois lotes (lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22), em abril de 2008,
respectivamente para o Senhor Rogério Stefano Teixeira e Senhor, Roberto Medina Melo,
porém, só passou a escritura pública para os vendedores em agosto de 2008 (e-fls. 210 a 2015).
Neste ponto, especificamente em relação ao lote 05 - quadra 15 e ao lote 06 –
quadra 15, o Recorrente não apresentou nos autos provas que confirmassem que outra pessoa
realizava os pagamentos das despesas junto ao Condomínio Arujá Hills, devendo ser mantido a
imputação dos valores destas taxas na planilha de fluxo financeiro base para o lançamento do
crédito tributário.
Em relação aos lotes (lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22), vendidos pelo
Recorrente, deverão ser excluídos os valores das taxas associativas de condomínio do fluxo
financeiro, sendo que, essa exclusão deverá ocorrer:
 a partir de julho 2008 para o lote 02 – quadra 14, correspondente ao mês
seguinte ao da lavratura da escritura pública de venda do lote para o Sr.
Rogério Stefano Teixeira (cópia da escritura pública e-fls. 2333 e 2334) e;
 para o lote 05-quadra 22, a partir de setembro de 2008, ao mês seguinte ao
da lavratura da escritura pública de venda do lote para o Sr. Roberto Medina
Melo (cópia da escritura pública e-fls. 210 a 215 do processo
10803.720312/2013-74).
Aqui, entendemos que não é robusta a decisão da DRJ/BHE ora atacada ao
imputar ao Recorrente os valores das despesas de taxas associativas do condômino de imóveis
transferidos em operação de alienação, efetivadas com as lavraturas das respectivas escrituras
públicas, conforme os ditames legais. Sendo rasa a conclusão de que o vendedor deveria tomar
as providências para alterar a indicação do seu nome junto ao Condômino Arujá Hills. As
escrituras públicas apresentadas pelo Recorrente comprovam a efetiva venda das referidas
propriedades.
Neste ponto, reconheço em parte as alegações do Recorrente, devendo ser
excluídos da ficha de fluxo financeiro – outros dispêndios (e-fls. 2808) os valores da taxas
associativas referentes ao lotes lote 02 - quadra 14, a partir de julho de 2008 e do lote 05 –
quadra 22), a partir de setembro de 2008.

 Itens 121 a 123 - planilha de fluxo financeiro.
O Recorrente não apresentou nenhum inconformismo em relação aos itens 121 a
123 do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, uma vez que identificou que estes só
esclarecem alguns métodos aplicados na planilha de fluxo financeiro.
Desta maneira, não há matéria a ser analisada neste tópico.

Fl. 3051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

 Itens 124, 125 e 126.2 – Não concordância do Recorrente sobre as
Conclusões da Fiscalização, Constatando a Ocorrência de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto e Omissão de Rendimentos, identificação de
rendimentos de alugueis e outros rendimentos que não foram levados a
tributação do carnê leão e aplicação de multa isolada.
A fiscalização conclui que nos anos-calendário 2009, 2010 e 2011 houve por parte
do Recorrente omissão de rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis e sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva no montante de R$2.341.339,99, se aplicando ao caso os artigos 37, 38, 55,
inciso XIII, parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda).
O Recorrente, em suma, refuta a conclusão da fiscalização e alega que “todos os
argumentos apresentados pela fiscalização foram rebatidos um a um e provados com vasta
documentação, demonstrando não haver para os anos calendários de 2009, 2010 e 2011
nenhum acréscimo patrimonial, conforme pode ser verificado nas planilhas de fluxos financeiros
juntadas aos autos em contraposição aquelas apresentadas pela fiscalização (e-Fls. 2.752, e-
Fls. 2.753 e e-Fls. 2.754)”, reforçar várias alegações já analisadas em outros itens e em
preliminar e diz que os valores de alugueis e outros rendimentos recebidos de pessoas físicas não
foram levados a tributação do carnê leão, pois os valores destes rendimentos foram
confiscados/sequestrados pela Justiça Federal, logo não tinha ele a disponibilidade econômica e
jurídica dos recursos – fato gerador do IR .
Nestes itens, não há razão ao Recorrente, uma vez que alega tudo de forma
genérica, bem como, não há amparo para suas alegações de que não obteve a disponibilidade
economia e jurídica dos rendimentos sujeitos a tributação pelo carnê leão, pois, o fato dos
valores depositados em suas contas-correntes serem bloqueados pela Justiça Federal, não afastou
a incidência de o tributo, que aconteceu no momento do recebimento dos valores em suas contas-
correntes.
O Recorrente também discorda da aplicação da multa isolada de 50%, cobrada
sobre os créditos tributário apurados sobre os valores imputados ao Recorrente como sendo
rendimentos sujeitos ao carne leão, usando a mesma alegação de que não teria tido a
disponibilidade econômica e jurídicas dos rendimentos por ter ocorrido o bloqueio dos seus
recursos existentes em suas contas-correntes
Ora, como já expressado neste voto, uma vez que o Recorrente recebeu os valores
em suas contas-correntes gerou a incidência do IR carnê-leão e o fato da Justiça Federal bloquear
seu dinheiro não afasta a incidência deste tributo.
Assim, uma vez que deixou de levar tais rendimentos para tributação em carnê-
leão é correta a aplicação da multa isolada no percentual de 50% do valor que deveria ser
recolhido mensalmente, nos termos previstos no inciso II, artigo 44 da Lei 9.430/96.
Cabe ressaltar, que com a vigência da Lei n.o 11.488/07, que alterou o art. 44 da
Lei n.o 9.430/96, passou a ser devida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de
rendimentos no ajuste anual. Neste sentido, vejamos a Súmula CARF no 147:
“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 3052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente.

 Valores em Espécie Apreendido com o Fiscalizado no Ano-Calendário de
2011
A respeito deste item, que acabou sendo contestado pelo Recorrente na sequência
dos itens 119 e 120, alega o Recorrente que a Fiscalização lançou para o mês de agosto de 2011
valores bancários que foram bloqueados pela justiça e transferidos para o BACEN e também
lança dois valores relativos à apreensão em dinheiro nos valores de R$ 363.775,00 e
R$496.495,20, valores declarados na Declaração de IRPF retificadora e que, na verdade, foram
auferidos entre os anos de 2000 e 2007 de forma lícita por meio de construção de casas para
revenda, juntamente com outras pessoas, motivo pelo qual não deveria ser incluído no ano de
2011 e já estariam abarcados pela decadência.
De fato, o Recorrente apresenta documentos (e-fls. 2345 a 2723), mas tais
documentos não comprovam suas alegações, eis que as planilhas elaboradas e os comprovantes
apresentados somente comprovam eventual rateio dos valores e gastos que não foram
relacionados às construções das casas, tal como afirmado pelo Recorrente. Confira-se que pelos
documentos apresentados não foi possível sequer saber ao certo se de fato as casas foram
alienadas, valores, contratos de compra e venda, etc., ou seja, qualquer documento que
comprovasse suas alegações da venda dos imóveis e a obtenção dos valores mantidos em espécie
em sua residência.
Conforme bem esclarecido pela DRJ: “a utilização de dinheiro em espécie,
sobretudo nos montantes aqui examinados não é meio usual, não é forma segura e não se
sustenta para um contribuinte que mantem contas bancárias em três instituições.”
Portanto, correta a atitude da Fiscalização em incluir tais valores no fluxo mensal
de variação patrimonial como aplicação de recursos.
Sem razão o Recorrente neste ponto.

Itens 127 a 131 – Declarações Retificadoras.
Estes itens tratam da apreensão do dinheiro na casa e escritório do Recorrente,
cujos valores foram incluídos na Declaração do IRPF após a referida apreensão: Dinheiro em
espécie – moeda nacional no montante de R$ 416.876,72 e US$ 283.000,00 dólares americanos,
equivalentes a R$ 496.495,20.
Alega o Recorrente que as retificações foram entregues porque o dinheiro
aprendido tinha origem lícita e adquiridos no período compreendido entre os anos de 2000 a
2007, sendo que a vasta documentação apesentada (e-fls. 2345 a 2723) comprovam tal alegação.
Esclarece que somente foram realizadas as retificações para pleitear no futuro perante a Justiça
Federal o que é seu por direito e que o requisito da espontaneidade foi cumprido, eis que o MPF
no. 08.1.90.00-2011-02496-7 foi emitido em 04/08/2011 e abrangia somente os anos calendários
de 2006 a 2010 e somente em 01/09/2014 é que incluíram no mesmo MPF o ano calendário de
2011, portanto, quando retificadas as declarações o ano calendário de 2011 ainda não estava sob
fiscalização.
Fl. 3053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Esclarece que o último ato praticado pela fiscalização foi a lavratura de auto de
infração relativo ao ano calendário de 2008, que teve ciência em 06/12/2013. Somente após
decorridos 60 (sessenta) dias deste último ato é que as retificações foram realizadas, em
04/02/2014 e 07/02/2014. Por sua vez, somente em 06/10/2014 é que foi intimado novamente
pela Fiscalização.
Pois bem, da análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente o que se depreende
é que são equivocadas e contraditórias suas razões, eis que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, conforme preconiza o art. 33, § 1o.
Do Decreto no. 7.574 de 2011.
Ademais, o próprio Recorrente alega que os recursos financeiros foram adquiridos
no período de 2000 a 2007, no entanto, não consegue comprovar tal afirmação. Pelo contrário,
somente juntou aos autos uma planilha com o rateio dos valores e notas fiscais que comprovam a
aquisição de materiais de construção. Em nenhum momento o Recorrente trouxe aos autos
documentos capazes de demonstrar a evolução patrimonial decorrente da suposta construção e
venda de imóveis durante este período. Frise-se que tais valores somente foram incluídos nas
declarações, extemporaneamente, com a apreensão feita pela Polícia Federal, o que por princípio
lógico exclui a espontaneidade.
Se de fato tais valores foram adquiridos ao longo destes 8 anos, é certo que o
Recorrente deveria tê-los oferecido à tributação quando da ocorrência dos seus respectivos fatos
geradores, o que, certamente, não ocorreu a justificar as retificações realizadas
extemporaneamente. O art. 55, do RIR/99, XIII é expresso nesse sentido:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o , §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Portanto, os argumentos trazidos pelo Recorrente não são suficientes para alterar a
conclusão trazida pela Fiscalização e corroborada pela DRJ, motivo pelo qual, sem razão o
Recorrente quanto a estes itens.
 Itens 132 a 137 – Empréstimos com a empresa A Moda Real e com Senhor
Expedito de Cleor Honório – irmão da Recorrente
Em relação a estes itens, o Recorrente reforça suas alegações sobre a veracidade e
comprovação do empréstimo com a empresa A Moda Real, da qual era sócio, buscando validar
tal mútuo com as retificações feitas em suas DIRPFs, após o início da fiscalização, também
refuta a contestação da fiscalização de Varginha/MG feita em relação ao trabalho do Grupo
Especial de Fiscalização de São Paulo/SP, que considerou como provada e válida a operação de
empréstimo entre o Recorrente e seu irmão o Senhor Expedito de Cleor Honório, bem como,
novamente traz a baila apontamentos de desabono as condutas da Corregedoria da 8a Região
Fl. 3054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Fiscal, fundamento uma história de divergências pessoais, que tevê com pessoas ligadas ao
Corregedoria.
Aqui, em relação ao suposto mútuo entre o Recorrente e a empresa da qual era
sócio – A Moda Real, já concluímos não haver razão ao Recorrente pelos motivos exposto nos
itens 42.1 a 42.5 e o fato deste ter retificado suas DIRPFs para inclusão desta divida após o inicio
dos procedimentos fiscalizatório em nada altera o fato que deixou o Recorrente de prova que
realmente houve uma relação jurídica de empréstimo entre ele o a pessoa jurídica.
Sobre os apontamentos do Recorrente referentes a contestação da fiscalização de
Varginha/MG feita em relação o trabalho do Grupo Especial de Fiscalização de São Paulo/SP,
por mais que considerarmos acertadas as colocações do grupo atuante de Varginha/MG, muito
bem explicada pela DRJ/BHE nas e-fls. 2.889 a 2893, não há neste momento do litígio como
agravar situação do Recorrente, uma vez que os agentes fiscalizadores já considerou como valida
a operação de mútuo entre o Recorrente e o seu irmão. Ademais, observem que a própria decisão
da DRJ/BHE foi neste sentido (e-fl. 2.893), então vejamos ,
“(...)
Portanto, o que houve em verdade foi um equívoco da fiscalização ao considerar origens
de recursos no fluxo financeiro os valores supostamente tomados de Expedito como
dívida, quando o correto seria reconhecer os valores apenas na linha aquisição de bens e
direitos como dispêndios. Como em sede de julgamento tal situação não pode ser
alterada, porque não é possível agravar a situação do contribuinte, os valores devem
permanecer tanto na origem quanto na aplicação de recursos.
(...)”
Em relação as alegações do Recorrentes sobre as condutas da Corregedoria da 8a
Região Fiscal, reafirmamos que não é cabível a análise por esse Conselho de questões de
desavenças pessoais, que são alegadas sem provas de que geraram algum prejuízo ao Recorrente
frente ao lançamento fiscal em discussão.

 Itens 143 e 144
Sobre estes itens, em resumo, o Recorrente esclarece nunca ter feito parte de uma
Sociedade de Propósito Específico, tão somente ter feito parte de um grupo amador que
comprava terrenos, construía casas para posterior venda.
De fato, esta informação da atividade em empreendimentos imobiliários restou
confirmada, o que não restou comprovado pelo Recorrente foi a relação de seu acréscimo
patrimonial decorrente da suposta venda de imóveis, mais especificamente, a relação desta
atividade com o dinheiro apreendido pela Polícia Federal.

Itens 145 a 171 – Cobertura Duplex, Passeio do Pontal, 499, Edifício Mare,
em Riviera de São Lourenço, Bertioga – SP.
Estes itens relatam os esclarecimentos da Fiscalização para justificar que o
Recorrente auferiu rendimentos em novembro de 2010, no valor total de R$ 933.231,96, sendo
R$ 537.928,65 (Aportes da AK) e R$ 455.303,31 (Retorno da AK). Tais conclusões em razão da
apreensão de uma planilha na casa do Recorrente e outros documentos.
Fl. 3055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Alega o Recorrente que inverídicas as afirmações e que não tinha conhecimento
da planilha e que o item 17 do mandado de busca e apreensão não menciona tal planilha e que os
documentos não comprovam o suposto rendimento auferido e considerado pela Fiscalização.
Embora o Recorrente traga vários fatos para tentar derrubar as conclusões da
Fiscalização certo é que os documentos e fatos de fato comprovam o entendimento da
Fiscalização ao considerar o rendimento auferido no montante de R$ 933.231,96.
Confira-se que a DRJ muito bem esclareceu a respeito da referida planilha ao
relacionar os valores lá indicados como valores inerentes a operações do próprio Recorrente, o
que levou à conclusão de que se tratava de um controle paralelo de recursos. Ora, restou
comprovada a coincidência de itens e valores imputados ao Recorrente. Embora o Recorrente
não tenha comprovado suas tratativas com a empresa AK Empreendimentos Ltda.
Ainda, embora o Recorrente tenha trazido aos autos argumentos fáticos (permuta
de uso com a empresa AK Empreendimentos Ltda, de propriedade de seu sobrinho) que
supostamente justificariam as contas de energia elétrica, condomínio, e despesas pelo
fechamento da fachada da unidade 101 do Edifício Mare, em Bertioga, não são suficientes para
derrubar os valores lançados na planilha apreendida e que demonstra sua contabilidade paralela,
em especial os valores relativos aos créditos lá apontados: de R$ 537.928,65 (APORTES AK) e
R$ 455.303,31 (RETORNO AK) e o débito no valor de R$ 550.000,00 (Ap. 101), o que leva a
crer, em razão de todo o trabalho desenvolvido pela Fiscalização que os valores relativos aos
créditos devem constar no fluxo financeiro como rendimento auferido sujeito à tributação.
Confira-se as razões da DRJ, muito bem fundamentadas, nesse sentido.
Ademais, é importante deixar consignado que o próprio Recorrente afirma que o
apartamento 101 do Edifício Mare deixou de pertencer à empresa AK empreendimentos LTDA
em Janeiro de 2010, mais precisamente em 21/01/2010, momento que referida unidade foi
transferida para sua sócia incorporadora Mare Ltda. Novamente, mais uma contradição em sua
afirmação: houve ou não a permuta de uso com empresa de propriedade de seu sobrinho?
Portanto, sem razão o Recorrente, devendo ser mantida a autuação Fiscal quanto a
estes itens em sua integralidade.
 Decadência
O Recorrente não aceita os argumentos a respeito da prática, em tese, de crime, o
que afastaria a incidência da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional – CTN e alegou que no caso em análise o prazo decadencial é de 5 anos,
contados a partir do fato gerador, que conforme as declarações retificadoras e recolhimento do
tributo o prazo decadencial aplicável é o contido no artigo 150, § 4o do CTN, estando assim
alguns meses do ano-calendário 2009 abrangidos pelas regras de decadência.
Inicialmente, destaca-se que o fato gerador do IRPF, de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, independentemente da regra
a ser aplicada para início de contagem do 5 anos do prazo decadencial ado fato gerador, pois, a
partir do ano-calendário de 1989, com a publicação da Lei 7.713/88, o IRPF, sujeito ao ajuste
anual, passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos, porém, o
imposto assim apurado, desde a edição da Lei n.o 8.134,e 1990, não é definitivo, sendo mera
antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste ao final do ano fiscal, de
modo que seu fato gerador considera-se efetivado tão-somente em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, quando se completa o suporte fático da incidência.
Fl. 3056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Ademais, cabe reforçar que no caso em análise, a fiscalização lançou de ofício o
crédito tributário de IRPF, apurando que este é referente a rendimentos omitidos apurados em
decorrência da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas a título de juros e de aluguéis.
Dito isto, deve ser observada a Súmula CARF no 38:

“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007 Acórdão
no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-
00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007”
Conclui-se que a regra aplicada ao caso em tela é a constante no inciso I do artigo
173 do CTN, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ser efetuado.
Por essa razão é acertada a conclusão da DRJ/BHE em não acatar a alegação de
decadência de meses de 2009 trazida pelo Recorrente, pois, como podemos verificar para o ano
de 2009, o fato gerador ocorreu em 31/12/2009 e não tendo havido antecipação de pagamento do
imposto do Recorrente, aplica-se a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, que tem com data
inicial para contagem do prazo decadência o primeiro dia do o exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, data inicial 1o de janeiro de 2011 e data final 31
de dezembro de 2015.
Importante esclarecer que no caso dos autos é difícil afastar a ocorrência do dolo,
eis que o Recorrente é Funcionário da Receita Federal, conhecedor das regras tributárias.
Então, não há razão ao recorrente e relação a decadência e adotamos as
conclusões da DRJ/BHE (e-fl. 2.903) para conclusão deste item do voto:
“(...)
Portanto, no caso concreto, para o ano de 2009, tendo o fato gerador ocorrido em
31/12/2009 e não tendo havido antecipação de pagamento do imposto, aplica-se, como
já mencionado, a regra do artigo 173, I, do CTN, para o prazo de decadência, de modo
que o lançamento poderia ocorrer no ano de 2010 e o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 1o/1/2011.
Esse mesmo raciocínio prevalece porque devidamente demonstrada a ocorrência de dolo
e fraude.
Logo, o prazo decadencial somente se encerrou em 31/12/2015. Como a ciência do
lançamento ocorreu em 29/10/2015, não há se falar em decadência do direito da
Fazenda Púbica lançar o crédito tributário relativo ao ano-calendário 2009.
Em relação aos anos de 2010 e 2011 o prazo decadencial somente se encerraria em
31/12/2016 e 31/12/2017, respectivamente.
(...)”

Multa Qualificada
Fl. 3057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

O Recorrente discorda da aplicação da multa qualificada, eis que por se tratar de
penalidade gravíssima requer e exige a incontestável demonstração, mediante prova direta e
comprovação de que houve deliberação intenção de fraudar a Fazenda Pública, o que não
ocorreu no caso dos autos. Alega que a Fiscalização não conseguiu comprovar efetivamente qual
o crime cometido pelo recorrente que pudesse gerar a aplicação da qualificadora.
Sem razão o recorrente, mais uma vez, estando correta a aplicação da multa de
150%. Isso porque, restou configurado nos autos o enquadramento das condutas definidas nos
arts. 71 e 72 da Lei no. 4502/64, a saber: sonegação e fraude, tanto que instaurada Representação
Fiscal e que serão objeto de investigação pelo Ministério Público Federal.
Da análise dos autos constata-se que foram várias situações que deixaram de ser
informadas ou declaradas ao Fisco. Nem se diga que por falta de conhecimento técnico, eis que o
Recorrente era funcionário da Receita Federal do Brasil e tinha por dever justificar todos os
rendimentos, tornando correta a apuração do seu Imposto sobre a Renda. Frise-se que a
retificação realizada pelo Recorrente, no intuito de incluir recursos que só foram descobertos
após a apreensão pela Polícia Federal, apenas corrobora a atitude suspeita do Recorrente.
Confira-se que a justificativa da Fiscalização constante no Termo de Verificação
Fiscal não deixa qualquer sombra de dúvida quanto a regularidade da aplicação da multa
qualificada, conforme e-fls. 67/74, estando tudo quanto afirmado quanto a majoração da multa,
devidamente comprovado nos presentes autos.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada no presente caso, tal como
confirmado pela DRJ.

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, com razão
em parte o Recorrente, devendo, assim, ser excluídos os valores inseridos na linha 8 do fluxo
mensal de variação patrimonial e os valores das taxas associativas referentes ao lotes lote 02 -
quadra 14, a partir de julho de 2008 e do lote 05 – quadra 22, a partir de setembro de 2008,
constantes na ficha de fluxo financeiro – outros dispêndios, para apuração da nova base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, consequente reflexo no imposto exigidos e dos
respectivos acréscimos legais de juros e multa, mantendo-se aos demais itens da decisão atacada
a integra do Acórdão da DRJ/BHE. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, dar provimento em parte.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 3058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-005.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722029/2015-11

Fl. 3059
DF CARF MF
Documento nato-digital